Tribunal: TJDFT
Processo: 0706941-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706941-55.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON SILVA CAVALCANTE IMPETRANTE: ANA LUCIA GONCALVES PIRES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por ANA LUCIA GONCALVES PIRES SILVA em favor de JEFFERSON SILVA CAVALCANTE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de execuções Penais do DF. Requer a substituição da prisão em regime semiaberto para prisão domiciliar, em razão da pandemia do COVID-19. A liminar foi indeferida. Prestadas informações pela autoridade coatora. A il. Procuradoria de Justiça oficiou pela denegação da ordem. Decido. Em consulta ao Sistema SEEU deste Tribunal (Execução n. 0013440-22.2018.8.07.0015), verifica-se que a MM. Juíza da VEP, em 2/4/2020, deferiu o pedido de progressão ao regime aberto, e, em 6/4/2020, foi concedida a prisão domiciliar ao paciente, sendo designada audiência admonitória para 8/4/2020, às 14hs. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 9 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador